Tribunal: STF
Processo: ARE 1506401
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de dois agravos interpostos por Victor Antonhy Oliveira Fabrega (edoc. 263) e por Ketily Gonçalves Viola (edoc. 264) contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:  



    “APELAÇÃO CRIMINAL - ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO - Prova dúbia acerca da existência de ânimo associativo estável e organizado entre os acusados - Absolvição por esse delito necessária. APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO - Autoria e materialidade do delito demonstradas - Negativa do réu isolada - Depoimentos dos policiais firmes, coerentes e sem desmentidos - Posse do veículo não justificada - Pena mínima e regime aberto adequados. APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - Preliminares de nulidade processual porque não foi providenciado mandado de busca e apreensão para o ingresso no domicílio dos acusados e não havia justa causa para a abordagem pessoal do corréu - Réu que dispensou algo diante da aproximação policial - Fundada suspeita caracterizada - Notícias (fornecidas pelo próprio acusado) de que no local estaria ocorrendo o tráfico de drogas, de natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo por deliberação exclusiva de seu agente ativo - Dispensabilidade, no caso, de mandado de busca e apreensão, dada a situação de flagrância - Alegação, ainda, de ausência de autorização judicial para degravação de diálogos extraídos de aplicativos de redes sociais - Celulares desbloqueados e degravação que é consequência da apreensão e parte das investigações – Nulidades afastadas - Mérito - Autoria e materialidade do delito comprovadas - Negativa dos réus isolada - Depoimentos dos policiais ouvidos em juízo firmes, coerentes e sem desmentidos - Ausência de motivos para dúvidas acerca da veracidade de suas palavras - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação pelo tráfico - Circunstâncias da apreensão que evidenciam a destinação à mercancia - Conjunto probatório suficiente para manter a condenação de ambos os acusados pelo tráfico - Penas reduzidas na primeira etapa da dosimetria penal - Necessidade de se redimensionar o cálculo dosimétrico, sob pena de 'bis in idem' - Comprovada a dedicação dos apelantes ao tráfico, que afasta a aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06 - Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por força do disposto no artigo 44, inciso I, do Código Penal - Regime prisional inicial fechado adequado à espécie - Recursos parcialmente providos” (edoc. 249).



    No recurso extraordinário interposto por Victor Antonhy Oliveira Fabrega (edoc. 263), sustenta-se violação ao artigo 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário interposto pelo Ketily Gonçalves Viola(edoc. 264), sustenta-se também violação ao artigo 5º, incisos XLVI e LVII, da Constituição Federal.



    Examinados os autos, decido.



    Inicialmente, verifica-se que as decisões que negaram seguimento aos recursos extraordinários estão amparadas em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas 280, 977 e 1208), quanto à alegada violação constitucional referente à busca domiciliar realizada (edoc. 282 e 283).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).  



    Assim, tendo sido deduzido agravo interno perante o Tribunal de origem quanto ao capítulo acima mencionado, devolve-se ao STF no presente agravo apenas as questões remanescentes. 



    É certo, que superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF.



    Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma,de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente